Tribunal: TJBA
Processo: 8047040-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047040-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

EMENTA

Embargos de declaração. Empréstimo consignado fraudulento. Alegação de omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito.
Embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que, em apelações simultâneas, manteve a condenação por danos morais (R$ 8.000,00) e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário. O acórdão enfrentou expressamente os pressupostos da responsabilidade civil, reconhecendo a fraude, o nexo causal e o dano moral
in re ipsa
, com fundamentação adequada à luz do art. 93, IX, da CF e do Tema 339 da Repercussão Geral do STF. A pretensão do embargante visa nova valoração probatória e reforma do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração (CPC, art. 1.022). Embargos de declaração
não acolhidos
, sem aplicação de multa.